Tribunal: TJES
Processo: 5004030-55.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004030-55.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SOLANGE DO CARMO SOUZA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: CAIXA SEGURIDADE CORRETAGEM E ADMINISTRACAO DE SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5004030-55.2023.8.08.0012

APELANTES
: N. S. D. S. E EMILY SOUZA DOS SANTOS, representados por MARIA SOLANGE DO CARMO SOUZA

APELADA
: CAIXA SEGURIDADE CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO CONHECIDA. MÉRITO: SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REGULAÇÃO DE SINISTRO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PELA SEGURADORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por beneficiários (filhos e viúva) de seguro de vida em grupo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de indenização securitária e de compensação por danos morais. Os apelantes pugnam pela anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, alegam abusividade na conduta da seguradora, que teria condicionado a análise do sinistro à apresentação de documentos e recusado fornecer a apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta da seguradora, ao exigir documentos básicos (formulários, documentos de identificação, prontuário médico) para a regulação do sinistro, configura ato ilícito passível de reparação e se a ausência de apresentação da apólice justifica a procedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o próprio mérito da demanda e com ele deve ser examinada, razão pela qual não é conhecida em separado.

4. O caso em exame não versa sobre negativa de pagamento da indenização pela seguradora, mas sim sobre a ausência de cumprimento de obrigação prévia que cabia aos próprios beneficiários, qual seja, a de instruir minimamente o aviso de sinistro.

5. Os apelantes confessam textualmente na petição inicial que não lograram formular o requerimento administrativo em razão das exigências de apresentação de formulários, documentos de todos os herdeiros, reconhecimento de firma e prontuário médico.

6. A exigência de documentos como formulários de aviso, identificação dos beneficiários, certidão de óbito e informações médicas que atestem a
causa mortis
do segurado não constitui ato ilícito por parte da seguradora. Ao contrário, é um exercício regular de direito, medida essencial para a liquidação do sinistro.

7. A conduta da seguradora apelada está em conformidade com o dever de cautela, prevenção a fraudes e com a regulamentação da SUSEP (Circular nº 667/2022, art. 47), que prevê a informação da “
listagem dos documentos básicos
” ao segurado.

8. O argumento de recusa no fornecimento da apólice não robustece a tese recursal, pois, conforme a petição inicial, a preocupação dos recorrentes não estava ligada à comprovação da cobertura, mas sim à dúvida quanto ao valor da indenização.

9. Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o contrato de seguro se aperfeiçoa com a assinatura da proposta e o pagamento do prêmio, sendo a emissão da apólice desnecessária (AgInt no REsp 1485876/PR).

10. Se a apólice não é indispensável para o pagamento, também não é indispensável para o requerimento administrativo. A ausência do documento físico não eximia os beneficiários de informar o sinistro e apresentar a documentação básica de regulação, o que não ocorreu.

11. A revelia da seguradora gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados (art. 344, CPC), mas não induz à automática procedência do direito postulado, especialmente quando os próprios fatos narrados na inicial conduzem a uma conclusão jurídica diversa.

12. Não havendo ato ilícito por parte da seguradora recorrida, mas sim o exercício regular de um direito ao solicitar a documentação para a regulação do sinistro, resta ausente a conduta ilícita, não havendo o que se falar em condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de documentos básicos (formulários, certidões, prontuários médicos) pela seguradora para a regulação do sinistro de seguro de vida constitui exercício regular de direito, indispensável à liquidação, e não ato ilícito.

2. A ausência de formulação do requerimento administrativo pelos beneficiários, que deixam de entregar a documentação solicitada pela seguradora, impede a configuração de falha na prestação do serviço ou de negativa indevida de cobertura.

3. A revelia da seguradora não acarreta a procedência automática do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos (art. 344, CPC) é relativa e não se aplica quando a própria narrativa fática do autor leva a uma conclusão jurídica contrária à pretensão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004030-55.2023.8.08.0012

APELANTES
: N. S. D. S. E EMILY SOUZA DOS SANTOS, representados por MARIA SOLANGE DO CARMO SOUZA

APELADA
: CAIXA SEGURIDADE CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
N. S. D. S. E EMILY SOUZA DOS SANTOS, representados por MARIA SOLANGE DO CARMO SOUZA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da ação ajuizada contra
CAIXA SEGURIDADE CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS S/A
.

Em suas razões (id. nº 15967870), os recorrentes pugnam pela anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa, ponto que passo a examinar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

De plano, entendo que se trata de questão que se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele deve ser examinado.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Órgão

Fracionário:

[...] 2. A alegação de cerceamento do direito de defesa confunde-se com o mérito do recurso, pois afeta à observância ou não às regras de distribuição do ônus da prova. Preliminar rejeitada. [...] (AC 0041395-81.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
; Julg. 07/02/2023; DJES 13/02/2023).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto, observo que os apelantes pedem a reforma da sentença, defendendo que, por se tratar de contrato de adesão não apresentado ao segurado, eventuais cláusulas restritivas são abusivas, devendo a indenização ser paga independentemente da
causa mortis
, além da condenação por danos morais.

Muito bem. Narram os apelantes que são, respectivamente, filhos e viúva da pessoa de Benedito dos Santos, falecido em 25/09/2022, o qual era funcionário da empresa Engeko Engenharia e, por intermédio desta, possuía seguro de vida em grupo contratado com a seguradora apelada, tendo os autores como beneficiários.

Após o óbito, a seguradora teria arcado, apenas, com os gastos do funeral, não tendo os recorrentes conseguido dar entrada administrativamente no pedido de indenização, pois a ré teria imposto diversas exigências, como o preenchimento de formulários por todos os herdeiros, reconhecimento de firma e a apresentação de cópia do prontuário médico, além da suposta recusa em fornecer cópia da apólice.

Dito isso, observo que o cerne da questão submetida a esta Corte de Justiça reside em analisar se a conduta da seguradora, ora apelada, ao condicionar a análise do pleito indenizatório à apresentação de documentos pelos beneficiários, configura ato ilícito passível de reparação e se a ausência da apólice, neste contexto, justifica a procedência do pleito recursal.

Friso que o contrato de seguro, como é cediço, fundamenta-se na mutualidade e na boa-fé, obrigando o segurador, nos termos do art. 757 do Código Civil, a garantir o interesse legítimo dos segurados contra riscos predeterminados, mediante o pagamento do prêmio.

Registro que a regulação do sinistro é a fase procedimental indispensável onde a seguradora apura a ocorrência do risco, a validade da cobertura e o montante da indenização.

Nesse ponto, entendo que não merece prosperar a tese trazida pelos recorrentes quanto à suposta falha na execução do contrato de seguro.

De plano, saliento que o caso em tela não versa sobre uma negativa de pagamento da indenização pela seguradora. Na verdade, versa sobre a ausência de cumprimento de uma obrigação prévia que cabia aos próprios beneficiários, ora apelantes, qual seja, a de instruir minimamente o aviso de sinistro.

Tal conclusão pode ser extraída das próprias alegações fáticas dos recorrentes contidas na petição inicial, uma vez que, ao justificarem o ajuizamento da demanda, confessam textualmente que não lograram “
dar entrada administrativamente no seguro, pois a ré exigiu que todos os herdeiros preencham o formulário, apresentem os documentos, reconheçam firma e apresentem cópia do Prontuário Medico senhor Benedito dos Santos
”, como se vê do id. nº 15967840.

Registro que a exigência de documentos como formulários de aviso, identificação dos beneficiários, certidão de óbito e informações médicas que atestem a
causa mortis
do segurado não constitui ato ilícito por parte da seguradora. Ao contrário, é um exercício regular de direito, medida essencial para a liquidação do sinistro.

Nesse sentido, a própria regulamentação da SUSEP (Circular nº 667/2022, art. 47) prevê que as seguradoras devem informar ao segurado a “
listagem dos documentos básicos previstos a serem apresentados para cada cobertura
”.

Dessa forma, a conduta da apelada está em conformidade com o dever de cautela e prevenção a fraudes, como bem salientou o juízo
a quo
.

Nem mesmo os argumentos quanto à suposta recusa da recorrida em fornecer a apólice do seguro é suficiente para robustecer a tese recursal, principalmente no que atine ao alegado cerceamento de defesa.

Basta ver, uma vez mais, a peça inicial, para concluir que a alegada preocupação dos recorrentes diante da não apresentação da apólice não estava ligada à comprovação da cobertura securitária em si, mas sim à dúvida quanto ao valor da indenização.

Consta expressamente da exordial (id. nº 15967840), a seguinte passagem: “
a parte autora nem sabe o valor que terão direito de receber, pois a parte ré se recusou de entregar a cópia da apólice de seguro [...]
”.

Sobre a questão, registro que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido que:

[...] O contrato de seguro se aperfeiçoa quando o consumidor assina e entrega a proposta bem como paga a primeira parcela do prêmio, sendo desnecessária a prévia emissão da apólice, pois pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta. Precedentes." (AgInt no REsp 1485876/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 28/6/2016).

Destarte, se a apólice não é indispensável para o pagamento, ela também não é indispensável para o requerimento administrativo da indenização. Mas a ausência do documento físico da apólice não eximia os beneficiários de cumprirem seu papel primordial, qual seja, informar o sinistro e apresentar a documentação básica de regulação (certidões, documentos pessoais, etc.), o que, como se deste feito, não fizeram.

Por fim, também não merece guarida o argumento de que a revelia da seguradora conduziria à procedência dos pleitos trazidos a juízo. Isso porque a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados (art. 344, CPC), mas não induz à automática procedência do direito postulado em juízo, especialmente quando os próprios fatos narrados conduzem a uma conclusão jurídica diversa.

Por isso, não havendo ato ilícito por parte da seguradora recorrida, mas sim, como dito, o exercício regular de um direito ao solicitar a documentação para a regulação do sinistro, ausente a conduta ilícita, de modo que não há que se falar na sua condenação.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Deixo de promover a majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC), ante a ausência de condenação em referida verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.